Tribunal: STF
Processo: AI 110015
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-08
Data de publicação: 1986-04-08

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL. HOUVE EQUIVOCO NA TRANSCRIÇÃO DA EMENTA.
TODAVIA, INVIAVEL E O RECURSO EXTRAORDINÁRIO A VISTA DE QUE
'A AUTORA HAVIA APENAS PROTOCOLADO UM REQUERIMENTO DE APROVAÇÃO DO
PROJETO E LICENCIAMENTO DE CONSTRUÇÃO, E SE AS CONDIÇÕES DESTA
VIERAM A SER MODIFICADAS SEM O ATENDIMENTO A TAIS MODIFICAÇÕES NÃO
SERIA POSSIVEL DEFERIR O LICENCIAMENTO'. OUTROSSIM, SEGUNDO O ARESTO
A AUTORA NÃO SATISFAZIA OS REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO
ESPECIFICA. APLICAM-SE, EM CONSEQUENCIA, AS SUMULAS 279 E 400.
IMPROVIMENTO DO AGRAVO.